Tribunal: TJDFT
Processo: 0701612-86.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-02-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Robson Barbosa de Azevedo Número do processo: 0701612-86.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: S. L. S. D. S. AGRAVADO: D. F. D E S P A C H O Trata-se de agravo de instrumento, sem pedido de efeito suspensivo ou de antecipação da tutela recursal, interposto por SORAYA LETÍCIA SOBREIRA DE SOUZA contra a decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 7a Vara da Fazenda Pública do DF que, nos autos do cumprimento individual de sentença coletiva de no 0711943-10.2024.8.07.0018, manteve outra decisão também agravada e, ainda, condicionou o levantamento de valores ao trânsito em julgado da Ação Rescisória de no 0723087-35.2024.8.07.0000, que visa desconstituir o título executivo executado. Irresignada, a parte agravante interpôs o presente recurso em face da citada decisão. Preparo acostado aos autos no ID de no 67973953. É o relato do necessário. DECIDO. Em uma análise preliminar, observa-se que a parte agravante, além de ter juntado dois recursos de agravo de instrumento, contra a mesma decisão, não impugna especificamente a decisão agravada, trazendo razões desassociadas ao que foi proferido pelo Juízo de Primeiro Grau, em afronta ao princípio da dialeticidade. Tanto é assim que a parte agravante colaciona uma terceira petição (ID no 68059483) para esclarecer o ocorrido. Pois bem. O art. 10 do CPC estabelece que: “Art. 10. O juiz não pode decidir, em grau algum de jurisdição, com base em fundamento a respeito do qual não se tenha dado às partes oportunidade de se manifestar, ainda que se trate de matéria sobre a qual deva decidir de ofício”. Assim, intime-se a parte agravante para se manifestar, no prazo de 5 (cinco) dias, a respeito de eventual não conhecimento do agravado de instrumento, considerando os princípios da preclusão consumativa, da unirrecorribilidade e da dialeticidade. Após, retornem os autos conclusos. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Brasília-DF, (data da assinatura eletrônica). ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO Desembargador